Tribunal: TJDFT
Processo: 0748633-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. NULIDADE OU ANULABILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INCAPACIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
1. Hipótese de ação rescisória ajuizada contra sentença proferida em processo originado por ação submetida ao procedimento comum, com o intuito de obter a exoneração da obrigação de prestar alimentos em favor do seu filho, ao argumento de caracterização de dolo (art. 966, inc. III do CPC). 1.1. O autor argumenta que foi ludibriado pelo réu a promover o lançamento de sua assinatura no instrumento negocial respectivo, não tendo ainda condições de compreender o teor da transação celebrada entre as partes. Na ocasião, o genitor teria informado ao seu filho que o referido instrumento dizia respeito à regularização da conta bancária atribuída ao demandante.
2. As questões que envolvem a existência ou a validade do negócio jurídico consubstanciam temas que dizem respeito à conhecida “teoria do fato jurídico”.
3. A controvérsia subsiste em relação aos elementos do plano da validade dos referidos negócios jurídicos.
4. A Lei no 13.146/2015, que instituiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência, prevê importantes modificações no regime das incapacidades, anteriormente estabelecido no Código Civil. Com efeito, foi alterada a redação dos artigos 3o e 4o, ambos do Código Civil, devendo ser observadas as regras previstas nos artigos 1767 a 1778, ambos do mesmo diploma legal.
5. No caso em exame é necessário atentar-se aos relatórios médicos juntados aos autos pelo autor, cujos teores são insuficientes para a conclusão a respeito da alegada dificuldade cognitiva alegada, especificamente à época da celabração do negócio jurídico ora questionado. 6.1. Ademais, a assinatura lançada pelo autor na peça de ingresso, nos autos do processo no 0758578-89.2023.8.07.0016, bem como na respectiva procuração, revelam o conhecimento do seu inteiro teor, nos termos da regra prevista no art. 408, parágrafo único, do CPC.
6. Assim, diante da sistemática estabelecida pela Lei no 13.146/2015, bem como da ausência de diagnóstico de demência ou do acometimento por qualquer doença que comprometa a capacidade civil do demandante, deve ser reconhecida a validade do negócio jurídico destacado na causa de pedir.
7. Ausentes as hipóteses previstas no art. 966 do CPC. 7.1. Pedido julgado improcedente.